Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-08.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007497-08.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Luiz Miguel Pressi interpôs agravo interno contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação e não conheceram embargos de declaração, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito e sem condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Saber se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios e custas processuais em embargos à execução extintos sem resolução do mérito, quando a ação anulatória do título executivo já havia transitado em julgado há dois anos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução fiscal foram interpostos em 08-6-2024, sendo que a ação anulatória do título executivo havia transitado em julgado em 01-9-2022, ou seja, dois anos antes.

4. O ajuizamento dos embargos foi desnecessário, tendo em vista que a parte embargante já possuía pleno conhecimento do trânsito em julgado da ação anulatória que anulou o título executivo.

5. Quem deu causa à interposição dos embargos foi a própria parte embargante, e não o Estado, devendo aplicar-se o princípio da causalidade para fins de responsabilidade pelas custas processuais.

6. A sucumbência deve ser cobrada do embargante no processo da ação anulatória, que era o processo realmente necessário para obter a anulação do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não são devidos honorários advocatícios e custas processuais contra a Fazenda Pública em embargos à execução extintos sem resolução do mérito quando o ajuizamento foi desnecessário, tendo a parte embargante pleno conhecimento do trânsito em julgado de ação anulatória do título executivo ocorrido anos antes, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §6o; CPC/2015, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; TJ-GO 52688306620208090051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5a Câmara Cível, j. 11/8/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007497-08.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL PRESSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Luiz Miguel Pressi
contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação e não conheceram embargos de declaração, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito e sem condenação do
Estado de Mato Grosso
em honorários advocatícios e custas processuais.

O agravante sustenta que, as decisões contrariaram o princípio da causalidade e jurisprudência consolidada, argumentando que o Estado deu causa aos embargos ao manter execução com título anulado, aplicando-se o art. 85, §6o, do CPC para honorários em sentenças sem mérito, configurando-se revelia estatal (art. 90, §4o, CPC), vedando-se arbitramento por equidade conforme Tema 1.076 STJ pelo valor elevado da causa (R$ 2.167.128,16), devendo haver reembolso de custas pelo princípio da causalidade.

Requer, em juízo de retratação, revogação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, remessa ao colegiado para conhecimento e provimento do agravo interno, reforma das decisões para conhecer dos embargos declaratórios e condenar o Estado em honorários e custas.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 307652361, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007497-08.2024.8.11.0040

AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL PRESSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Luiz Miguel Pressi
contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação e não conheceram embargos de declaração, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito e sem condenação do
Estado de Mato Grosso
em honorários advocatícios e custas processuais.

O agravante sustenta que as decisões contrariaram o princípio da causalidade e jurisprudência consolidada, argumentando que o Estado deu causa aos embargos ao manter execução com título anulado, aplicando-se o art. 85, §6o, do CPC para honorários em sentenças sem mérito, configurando-se revelia estatal (art. 90, §4o, CPC), vedando-se arbitramento por equidade conforme Tema 1076 STJ pelo valor elevado da causa (R$ 2.167.128,16), devendo haver reembolso de custas pelo princípio da causalidade.

Inicialmente, vale ressaltar que os
Embargos à Execução Fiscal
foram interpostos na data de
08-6-2024
, e a
Ação Anulatória
(Processo no 1000329-62.2018.8.11.0040), proposta pelos mesmos patronos, teve seu trânsito em julgado em
01-9-2022
.

O ajuizamento dos embargos foi desnecessário, sendo que quem deu causa à sua interposição foi a própria parte embargante.

Exatamente por essa razão, o embargante deve arcar com as custas deste processo. A sucumbência deve ser cobrada do embargante no processo da ação anulatória, que era o processo realmente necessário, como claramente mencionado na sentença ora embargada. Não há menção ao art. 26 da LEF, e, de fato, a sentença não se baseou nesse dispositivo, mas sim no princípio da causalidade.

O embargante, inclusive, foi isento de pagar os honorários de sucumbência em razão da revelia, pois, caso o Estado tivesse impugnado os embargos, apontando a matéria da sentença de extinção, certamente o autor dos embargos teria sido considerado sucumbente. Parece que o embargante não compreendeu o que foi decidido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior. 2. Deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada material, ocasionando a extinção do feito sem resolução do mérito, vez que foi decidida idêntica pretensão (nulidade de procedimento administrativo ou a redução da multa imposta) nos Embargos à Execução, com decisão já transitada em julgado. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 52688306620208090051, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/8/2022).

Conforme o demonstrado,
no caso em análise
, o pedido de honorários não é devido, pois a parte Agravante já tinha pleno conhecimento do trânsito em julgado da
Ação Anulatória
há 2 (
dois anos)
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025